Tribunal: TCU
Processo: 021.123/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no âmbito dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no ano de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, contra Miguel Caetano de Almeida, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no âmbito dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no ano de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar revel Miguel Caetano de Almeida, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Miguel Caetano de Almeida, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/3/2013 4.500,00 26/3/2013 6.500,00 10/4/2013 1.372,25 11/4/2013 10.000,00 19/4/2013 5.000,00 19/4/2013 4.500,00 29/4/2013 6.500,00 8/5/2013 1.372,25 9/5/2013 4.500,00 14/5/2013 5.000,00 14/5/2013 6.500,00 13/6/2013 5.000,00 3/7/2013 6.500,00 3/7/2013 4.500,00 3/7/2013 1.372,25 10/7/2013 4.500,00 10/7/2013 1.372,25 14/8/2013 5.000,00 14/8/2013 6.500,00 27/8/2013 4.500,00 28/8/2013 6.500,00 4/9/2013 1.372,25 6/9/2013 5.000,00 17/9/2013 4.500,00 1/10/2013 6.500,00 15/10/2013 4.500,00 25/10/2013 6.500,00 13/11/2013 2.744,50 19/11/2013 6.500,00 19/11/2013 4.500,00 12/12/2013 10.000,00 13/12/2013 4.500,00 13/12/2013 27.000,00 16/12/2013 6.500,00 28/12/2012 6.500,00 28/12/2012 4.500,00 28/12/2012 1.372,25 28/12/2012 5.000,00 1/1/2013 11.516,31 1/1/2013 16.013,70 8/2/2013 4.500,00 8/2/2013 1.372,25 4/3/2013 6.500,00 21/3/2013 1.372,25 9.3. aplicar a Miguel Caetano de Almeida, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de publicação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta delibração ao responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Estado do Amapá.